Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701368-47.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANIR CACHOEIRA, THIAGO ROGERIO LIBERATO RECORRIDO: CHERIE TRAJES E ACESSORIOS LTDA DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Registre-se que, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares e não as despesas rotineiras (financiamento, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Na hipótese, os autores, interpuseram recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleitearam pela gratuidade de justiça. Ocorre que, o contracheque do autor Thiago (ID 36829694) demonstra que ele é servidor público federal do Ministério Público Militar, aufere renda líquida mensal superior a R$ 9.500,00. Tal circunstância evidencia a capacidade financeira dos recorrentes para arcar com as despesas do processo, tanto que contrataram advogado particular para atuar na presente demanda, de molde a concluir que não se enquadram nos parâmetros de hipossuficiência e não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se os recorrentes para, no prazo de 48 horas, efetuarem o pagamento das custas e preparo, bem como comprovarem o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 2 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito